Tribunal: TJMT
Processo: 1042804-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042804-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Nulidade, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (EMBARGANTE), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (EMBARGANTE), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), THAIA DEL CISTIA TUCUNDUVA - CPF: 335.872.598-79 (ADVOGADO), VINICIUS LANGONI - CPF: 384.401.658-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO DE PAUTA COM PREVISÃO EXPRESSA DE SUSTENTAÇÃO ORAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO PREVISTA PARA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARTE ADVERSA QUE REQUEREU DESTAQUE E REALIZOU SUSTENTAÇÃO ORAL – CLASSE PROCESSUAL – IMPRECISÃO FORMAL IRRELEVANTE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há nulidade do julgamento quando a intimação da pauta evidencia de forma inequívoca a submissão do processo ao julgamento colegiado, com expressa previsão de possibilidade de sustentação oral mediante pedido de destaque.

A sustentação oral não é prevista para embargos de declaração (art. 937 do CPC e art. 93, §13, do Regimento Interno), de modo que a menção à possibilidade de sustentação oral na intimação da pauta demonstra inequivocamente que o julgamento abrangeria o agravo de instrumento.

A ciência inequívoca do ato processual resta comprovada quando a parte adversa formula pedido de destaque e realiza sustentação oral na sessão designada.

Eventual imprecisão formal na indicação da classe processual não macula a validade do julgamento quando as circunstâncias do ato evidenciam claramente seu objeto.

Embargos de declaração que não apontam vícios do art. 1.022 do CPC e buscam rediscutir o mérito mediante alegação de nulidade inexistente devem ser rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1042804-12.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

JOSÉ MARTINS PINHO e ANGELITA STIEVEN PINHO

EMBARGADA:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Martins Pinho
e
Angelita Stieven Pinho
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 358074853) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicados embargos de declaração anteriormente opostos.

Os embargantes alegam na peça Id. 358892885, a ocorrência de nulidade absoluta do julgamento por ausência de intimação para a sessão de julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Para tanto, sustentam que a intimação publicada em 12/03/2026 referia-se apenas ao julgamento de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a liminar recursal, constando na pauta a classe "Embargos de Declaração Cível", sem menção ao julgamento do agravo de instrumento propriamente dito.

Afirmam que o julgamento do mérito do agravo ocorreu em 01/04/2026, após adiamento para sessão síncrona, sem prévia intimação específica para esse fim, o que teria violado os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Argumentam que o processamento irregular lhes causou severos prejuízos, especialmente pela impossibilidade de realizar sustentação oral, prevista no art. 937, VIII, do CPC e de apresentar memoriais.

Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de intimação para julgamento com possibilidade de sustentação oral acarreta nulidade do ato, sendo o prejuízo presumido.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão embargado, determinando-se a reinclusão do agravo de instrumento em pauta com prévia intimação para fins de sustentação oral.

Intimada, a embargada apresentou impugnação na peça Id. 361309354, sustentando que a alegação de nulidade é carente de fundamento jurídico.

Argumenta que a própria intimação da pauta evidenciava de forma inequívoca a submissão do agravo de instrumento ao julgamento colegiado, inclusive com expressa previsão de possibilidade de sustentação oral mediante prévio pedido de destaque.

Pontua que não há previsão legal ou regimental que autorize sustentação oral em embargos de declaração, conforme art. 937 do CPC e art. 93, §13, do Regimento Interno deste Tribunal, de modo que ao prever expressamente a possibilidade de sustentação oral mediante pedido de destaque, a intimação da pauta não poderia referir-se exclusivamente aos embargos de declaração, mas necessariamente ao julgamento também do agravo de instrumento.

Destaca que a própria embargada formulou pedido de destaque e realizou sustentação oral na sessão designada, evidenciando a plena compreensão quanto ao objeto do julgamento.

Afirma que a tentativa dos embargantes de sustentar desconhecimento em razão da classe processual constante na intimação não passa de tese que busca criar nulidade diante de resultado desfavorável.

Ressalta que eventual imprecisão formal na indicação da classe processual não tem o condão de macular a validade do julgamento quando as circunstâncias do próprio ato evidenciam de forma clara o objeto efetivo da deliberação colegiada.

Aponta ainda a inexistência de argumentação quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

Requer a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL REGULAR – PRAZO ENTRE LEILÕES – PRAZO MÁXIMO, NÃO MÍNIMO – PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NOS TERMOS DA LEI Nº 9.514/97 – CLÁUSULA DE ATUALIZAÇÃO VÁLIDA – AUTONOMIA PRIVADA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

Incide a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) quando os agravantes já ajuizaram ação anulatória anterior questionando a regularidade do mesmo procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, julgada improcedente, devendo ter deduzido naquela oportunidade todas as teses relacionadas à suposta nulidade, inclusive as fundadas em cláusulas contratuais.

A tentativa de rediscutir a matéria mediante nova demanda, alterando apenas a roupagem argumentativa, viola a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, configurando abuso do direito de ação.

A expressão "nos quinze dias seguintes" prevista no art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/97 estabelece prazo máximo, e não mínimo, para realização do segundo leilão extrajudicial, sendo equivocada a interpretação de que deveria haver intervalo mínimo obrigatório de quinze dias.

Não se configura preço vil quando a consolidação da propriedade fiduciária ocorre após leilões negativos, nos termos do art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97, sendo o valor da dívida superior ao valor do imóvel, inexistindo obrigação legal de restituição de suposta diferença ao devedor.

A cláusula contratual que estabelece atualização do valor do imóvel pelo IGP-M, livremente pactuada entre as partes sem vício de consentimento, é válida e deve ser respeitada em observância à autonomia privada (arts. 421 e 421-A do CC), não se justificando sua anulação por mera discordância posterior.

Ausente o
periculum in mora
quando a consolidação da propriedade ocorreu em janeiro de 2024 e a ação somente foi ajuizada em setembro de 2025, sem justificativa plausível para a omissão prolongada, revelando caráter especulativo do pedido liminar.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Pois bem.

A insurgência não merece acolhimento.

Os embargantes sustentam nulidade absoluta do julgamento sob o argumento de que não teriam sido intimados para a apreciação do mérito do agravo de instrumento, afirmando que a publicação da pauta teria se limitado à classe "Embargos de Declaração Cível".

A alegação, contudo, não prospera.

Com efeito, a intimação da pauta de julgamento publicada em 12/03/2026 evidenciava de forma inequívoca a submissão do processo ao julgamento colegiado, com expressa previsão de possibilidade de sustentação oral mediante prévio pedido de destaque. O teor da intimação era claro ao estabelecer que os advogados habilitados poderiam encaminhar sustentação oral nas hipóteses de cabimento, em áudio ou vídeo até quarenta e oito horas antes do início da sessão, bem como que o pedido de destaque deveria ser protocolado até quarenta e oito horas antes do início do plenário virtual quando houvesse previsão legal de cabimento de sustentação oral.

Ora, não há previsão legal ou regimental que autorize sustentação oral em sede de embargos de declaração, sendo que, nos termos do art. 937 do CPC, a sustentação oral é admitida em hipóteses taxativas, dentre as quais se inclui o agravo de instrumento que verse sobre tutela provisória, mas não há qualquer previsão para sustentação oral em embargos de declaração. No mesmo sentido, o art. 93, §13, do Regimento Interno deste Tribunal não contempla tal possibilidade.

Portanto, ao prever expressamente a possibilidade de sustentação oral mediante pedido de destaque, a intimação da pauta não poderia, sob qualquer perspectiva lógica ou jurídica, referir-se exclusivamente aos embargos de declaração, mas ao julgamento também do agravo de instrumento, mesmo porque a própria estrutura da intimação afastava qualquer dúvida quanto ao julgamento do mérito recursal do agravo de instrumento, sendo artificial a tentativa dos embargantes de restringir sua compreensão à mera indicação formal da classe processual constante na intimação.

Ademais, a ciência inequívoca do ato processual fica ainda mais evidente quando se verifica que a própria embargada, ora impugnante, formulou pedido de destaque e realizou sustentação oral na sessão designada, o que demonstra de forma contundente a plena compreensão quanto ao objeto do julgamento, posto que se a parte adversa compreendeu perfeitamente que o agravo de instrumento seria julgado, não há como acolher a alegação de desconhecimento pelos agravantes embargantes.

De outra feita, a tentativa de sustentar desconhecimento acerca do julgamento do agravo de instrumento em razão da classe processual constante na intimação não passa de tese que busca criar nulidade inexistente diante de resultado desfavorável, sendo que
eventual imprecisão formal na indicação da classe processual não tem o condão de macular a validade do julgamento quando as circunstâncias do próprio ato evidenciam de forma clara o objeto efetivo da deliberação colegiada, sobretudo quando se permite a sustentação oral no ato, a qual não é prevista para o julgamento de embargos de declaração
.

Além disso, não há nulidade quando há ciência inequívoca do ato processual, sendo que no caso a intimação da pauta cumpriu sua finalidade de dar ciência às partes acerca da inclusão do processo em julgamento, com todas as orientações necessárias para o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive quanto à possibilidade de sustentação oral. Os embargantes tiveram oportunidade de requerer destaque e realizar sustentação oral, tal como fez a parte adversa.

A propósito, em caso análogo já decidiu nos mesmos moldes o egrégio Tribunal de Justiça potiguar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO REGULAR.
OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível, sob a alegação de nulidade da sessão de julgamento em razão de intimação supostamente irregular e de omissão quanto ao pedido de extinção do processo em relação à Sra. Aldenir Fernandes Tomaz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais são:
(i) a regularidade da intimação para a sessão de julgamento presencial híbrida
; (ii) a suposta omissão sobre o pedido de extinção do processo sem resolução de mérito; e (iii) a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação foi realizada de acordo com o procedimento estabelecido no Regimento Interno do TJRN, tendo sido informada previamente a transferência da sessão de julgamento virtual para a sessão presencial híbrida, bem como oportunizada a sustentação oral pelos advogados das partes.
4. Não há omissão quanto ao pedido de extinção do processo, uma vez que a matéria foi devidamente analisada e afastada, considerando o interesse da parte na manutenção da condenação em danos morais. 5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os embargos de declaração não são meio hábil para rediscussão da matéria já decidida, salvo se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "
1. A regular intimação das partes supre eventual nulidade alegada na sessão de julgamento.
2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não são meio hábil para rediscussão do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Regimento Interno do TJRN, art. 165-B, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1 .805.488/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/10/2020; TJRN, EDcl no AI 2017 .018763-4/0001.00, Rel. Des. Amílcar Maia, DJe 02/03/2018.”
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08002499820238205135, Relator.: AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO, Data de Julgamento: 17/03/2025, Terceira Câmara Cível)

De mais a mais, verifica-se que os embargantes não apontam qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. A pretensão recursal, na verdade, é de rediscussão do mérito mediante alegação de nulidade processual inexistente, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026